Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-40.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000193-40.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO CANDIDO DE ALCANTARA - CPF: 064.469.261-89 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEBSON FERREIRA NOBRE - CPF: 808.285.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 026.744.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO FELIPE TIRELLI MARCAL - CPF: 044.804.561-39 (VÍTIMA), ROGERIO BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 040.820.721-36 (VÍTIMA), SANDRA MARIA TELES DOS SANTOS - CPF: 030.435.731-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DIREÇÃO PERIGOSA.
1.

ABSOLVIÇÃO
.

DESCABIMENTO.
1.1.
PALAVRA DAS VÍTIMAS DO CRIME PATRIMONIAL FIRMES E SEGURAS.
1.2.
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

PENA
. REVISÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO LEGÍTIMO DA PENA-BASE. ESCALA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. INDÍCE MÍNIMO DE EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. CÁLCULO ESCORREITO. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Descabe cogitar a absolvição quando
as palavras das vítimas do crime patrimonial (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP), sempre contundentes ao detalhar a conduta de que foram alvo, encontram respaldo em outros elementos do acervo probatório, como as declarações dos policiais responsáveis pelas diligências e a própria confissão do apelante em Juízo.

1.2.
A comparsaria entre o apelante e um adolescente na realização do crime de roubo e a comprovação de que, para escapar da perseguição dos policiais, ele conduziu veículo automotor sem habilitação e em velocidade incompatível com a via, colocando em risco outras pessoas, evidenciam a contento sua responsabilidade nos delitos de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA) e Direção Perigosa (art. 309 do CTB).

2.
A fixação das penas basilares em escala proporcional e adequada aos parâmetros legais e a escorreita aplicação das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea
d
, do CP), somadas ao incremento, na terceira fase da dosimetria relacionada ao crime de roubo majorado, do índice mínimo previsto em lei (2/3), denotam a regularidade do cálculo dosimétrico e impedem que se acolha o pedido de readequação geral da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fernando Cândido de Alcântara
foi condenado às penas de
9 anos de reclusão
e
6 meses
de
detenção
em regime
fechado
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, por ter praticado os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, II e §2°-A, I, do CP, por três vezes, na forma do art. 70 do CP),
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA) e
Direção Perigosa
(art. 309 do CTB) (ID 125012934).

Inconformado, invoca a garantia do duplo grau de jurisdição e a natureza devolutiva do recurso de apelação para pleitear o reexame do conjunto fático-probatório e alcançar a
absolvição
, pedido secundado pela revisão geral do cálculo dosimétrico (ID 125012949).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID 125012952).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça (ID
128613169)
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue abaixo transcrito:

“
Sumário
: Apelação criminal – Exercício da autodefesa – Recurso interposto pelo réu – Roubo, Corrupção de menor e Direção sem habilitação.
1. Negativa de autoria do crime
– A defesa requer a reanálise das provas, pugnando pela absolvição do réu – improcedência – O acusado confessou os três delitos a ele imputados – Testemunhas judiciais que confirmaram a autoria delitiva.
2. Readequação da pena
– As penalidades concernentes aos três delitos foram fixadas no mínimo legal, não havendo a possibilidade de redução.
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o apelante
Fernando Cândido de Alcântara
e o adolescente
E.R.P.S.
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram bens móveis de
Sandra Marcia Teles dos Santos
,
Rogério Barreto de Oliveira
e
Orlando Felipe Tirelli Marcal
.

Consta também que o apelante, sem habilitação para dirigir, desobedeceu às sinalizações de trânsito e trafegou em alta velocidade, gerando perigo de dano em local de grande movimentação e risco os usuários da malha viária.

Diante desse cenário, o apelante foi denunciado e, mais tarde,
condenado
nas sanções dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, II e §2°-A, I, do CP, por três vezes, na forma do art. 70 do CP),
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA) e
Direção Perigosa
(art. 309 do CTB) (ID 125012934), sendo apenado com
9 anos de reclusão
e
6 meses de detenção
em
regime fechado
e pagamento de 10 dias-multa.

A sentença
não
merece reparos.

A prova da existência dos crimes (materialidade) e a autoria são extraídas do Termo de Exibição e Apreensão (ID 125012858), dos Termos de Reconhecimento de Pessoas e Objeto (ID 125012863 a 125012868), Termos de Entrega (ID 125012862 e 125012867), das declarações das vítimas e da confissão do próprio apelante, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, esses documentos assinalam que
na noite de 2.1.2022, o apelante
Fernando Cândido de Alcântara
, em conluio com o adolescente
E.R.P.S.
, entrou numa loja de conveniência e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiu do proprietário e dos clientes do local a entrega dos seus bens.

Após subtraírem o aparelho celular de
Sandra Marcia Teles dos Santos
, o aparelho celular e o notebook de
Rogério Barreto de Oliveira
e três caixas de bebida alcoólica do estabelecimento, os dois fugiram a bordo do automóvel VW/Fox, despojado da vítima
Orlando Felipe Tirelli Marcal
.

Instantes depois, as vítimas contataram a Polícia Militar, cujos agentes localizaram o apelante e o menor a bordo de uma motocicleta. O apelante, que conduzia a motocicleta, foi instado a parar, mas não obedeceu à ordem, dando-se início a uma intensa perseguição que só chegou ao fim quando o condutor perdeu o controle do veículo e caiu no chão. Neste momento, ele foi preso em flagrante e o menor, apreendido.

Na ocasião, a dupla informou onde estavam os bens despojados e, com base nessas coordenadas, os policiais militares conseguiram recuperá-los, assim como apreender o artefato bélico utilizado para atemorizar as vítimas.

Tanto na fase investigatória como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas
Rogério
e
Orlando
foram categóricas
ao detalhar a conduta de que foram alvo, descrever as características físicas dos autores do ilícito e apontar a responsabilidade do
apelante
, a quem elas formalmente reconheceram na sede da autoridade policial
.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, as
palavras
da
vítima
assumem especial importância, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do acervo probatório, como ocorre na espécie.

Ilustrando o raciocínio,
segue ementa de recente escólio desta Corte:

“
Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na
clandestinidade
, com violência e ameaça, a
palavra
da
vítima
possui fundamental importância para a condenação
” (...)! (RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 7.2.2022). Destaquei.

Reforçando as palavras das vítimas, citem-se os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências e a
confissão
do próprio apelante, que em Juízo admitiu não só sua responsabilidade na subtração violenta, como a comparsaria com pessoa ainda em desenvolvimento, o menor
E.R.P.S.
, e a condução de veículo automotor sem habilitação e de modo a colocar a risco a vida de outras pessoas.

Nesse quadro, é fácil perceber que o apelante
não logrou êxito em provar o suposto equívoco da sentença condenatória, nem mesmo se deu ao trabalho, na fase própria da ação penal, de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que indicassem o equívoco da pretensão acusatória, em descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP.

Por efeito, e considerando, como visto nas linhas acima, que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança o envolvimento do apelante nas infrações descritas na denúncia – e endossadas na sentença –, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

A propósito, vejamos como este Tribunal decidiu em caso semelhante:

“É incabível o acolhimento do pleito de
absolvição
pelo crime de
roubo
quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando, ademais, a condenação fundada no acervo probatório, mormente na
confissão
dos acusados e nas declarações das vítimas e testemunhas colhidas durante a persecução penal” (RAC 0004113-14.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

De igual modo,
descabe
cogitar a readequação da pena.

Em relação ao crime patrimonial, o incremento da pena-base foi motivado na depreciação das
circunstâncias do crime
(concurso de pessoas), assim como foram reconhecidas, na segunda etapa do cálculo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea
d
, do CP), resultando na pena provisória de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na fase seguinte, foi aplicado o índice
mínimo
da causa de aumento de pena prevista no § 2º-A do art. 157 do CP (2/3), redundando na reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa,
quantum
que, após o subsequente acréscimo de 1/5, derivado da aplicação da regra de concurso formal de crimes (três vítimas), passou a ser de
8 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Já no tocante aos delitos previstos no ECA e no CTB, as penas basilares foram fixadas nas escalas mínimas previstas em lei e não foram agravadas ou aumentas nas etapas seguintes, sendo dosadas, respectivamente, em
1 ano de reclusão
e
6 meses de detenção
.

Ao fim e ao cabo, em observância à regra do cúmulo material (art. 69 do CP), foi imposta a resposta penal definitiva de
9 anos de reclusão e 6 meses de detenção
em regime fechado e o pagamento de
10 dias-multa
.

Assim, evidenciadas a adequação e regularidade do cálculo dosimétrico, e demonstrado que o apelante, inclusive, obteve o melhor cenário à luz dos delitos praticados e dos parâmetros legais para a fixação da reprimenda,
não
há como se acolher o pedido de readequação geral da pena.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022